Tribunal: TCU
Processo: 000.041/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8419/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 6635/2020-TCU-Segunda Câmara , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.041/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Veneziano Vital do Rego Segundo Neto (XXX.463.764-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tamiris Bessoni Miranda (59183/OAB-DF) e outros, representando Veneziano Vital do Rego Segundo Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.